Tribunal: TJSP
Processo: 2038918-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. ART. 248, § 1o, DO CPC. NÃO OBSERVADO. CARTA RECEBIDA POR PESSOA DIVERSA DA CITANDA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em regra, tratando-se de pessoa natural, a carta de citação deve ser recebida pela citanda, sob pena de nulidade do ato processual.
2. Declarada a nulidade da citação, consideram-se de nenhum efeito todos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. ART. 248, § 1o, DO CPC. NÃO OBSERVADO. CARTA RECEBIDA POR PESSOA DIVERSA DA CITANDA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em regra, tratando-se de pessoa natural, a carta de citação deve ser recebida pela citanda, sob pena de nulidade do ato processual.
2. Declarada a nulidade da citação, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dela dependam.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038918-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes DIONNE
MAIA DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) e DAIANA ANDRADE (INVENTARIANTE), é
agravado DEISE MAIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038918-44.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2038918-44.2020.8.26.0000
Agravantes: Dionne Maia de Oliveira e Daiana Andrade
Agravado: Deise Maia de Oliveira
V. 2001
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE.
ART. 248, § 1o, DO CPC. NÃO OBSERVADO. CARTA
RECEBIDA POR PESSOA DIVERSA DA CITANDA.
PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Em regra, tratando-se de pessoa natural, a carta de citação
deve ser recebida pela citanda, sob pena de nulidade do ato
processual.
2. Declarada a nulidade da citação, consideram-se de nenhum
efeito todos os subsequentes que dela dependam.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão por meio da qual o
MM. Juiz da 6a Vara Cível de Jundiaí, em ação de exigir contas, acolheu a alegação
de nulidade de citação e de todos os atos que a seguiram (pág. 514 dos autos de
origem).
Segundo o agravante, a decisão merece ser reformada, em síntese,
porque o ato citatório foi válido. De qualquer forma, sustenta que, como preencheu
todos os requisitos legais, a cautelar de evidência que lhe foi deferida deve ser
preservada (págs. 01/07).
Foi apresentada contraminuta (pág. 12/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038918-44.2020.8.26.0000 - LGA
3
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
O art. 242 do Código de Processo Civil dispõe: "A citação será
pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do
procurador do réu, do executado ou do interessado".
No caso em análise, quem assinou o recibo da citação constante dos
autos de origem não foi a pessoa a ser citada (Deise Maia de Oliveira), mas sim
terceira estranha à relação jurídica processual (Stella Cristina Silva), que não é
representante legal e nem procuradora da ré.
Como se não bastasse isso, não foi observado o disposto no artigo
248, § 1o, do Código de Processo Civil, que exige que, se a citação for realizada
por carta, a pessoa a ser citada assine o recibo.
Assim, ainda que tenha sido enviada ao endereço constante da
procuração pública outorgada à requerida, como houve o descumprimento dos
dispositivos legais, com prejuízo à citanda, a citação em questão é mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038918-44.2020.8.26.0000 - LGA
4
nula, conforme exposto na decisão impugnada, máxime porque a agravada
instruiu o feito com o comprovante de residência (pág. 402), demonstrando que
reside em endereço diverso daquele para o qual foi remetida a carta de citação.
Nessas condições, tendo a citação sido enviada para endereço diverso
da agravada e recebida por terceiro estranho à lide, que não é seu procurador,
com prejuízo para a defesa, inegável a sua nulidade.
Nesse sentido já decidiu, em caso análogo, esta Colenda 3a Câmara:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pessoa natural. Nulidade de
citação. Ato realizado por carta. Recebimento por pessoa diversa do citando.
Inobservância, na espécie, do disposto no art. 248, par. 1o, do NCPC.
Precedentes do STJ. (...). Vício reconhecido. APELO PROVIDO, ANULADO
O PROCESSO. (Apelação Cível 1009100-07.2015.8.26.0011; Relator: Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/05/2016 destaque meu).
Como consequência, houve nulidade de todos os atos que se seguiram
à citação, devendo o feito retornar à fase de citação, com a abertura de prazo para
a apresentação de defesa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora